Tribunal: TJPA
Processo: 0006167-66.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006167-66.2019.8.14.0401

APELANTE: JEFERSON HUGO PASSOS BARBOZA, TIEGO WILLIAN OLIVEIRA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE JEFFERSON BARBOZA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. SÚMULA 582 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE TIEGO COSTA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE JEFFERSON BARBOZA.

1.
O
depoimento da vítima e testemunhas são claros e precisos quanto à autoria delitiva em relação a ambos os réus, sendo o objeto do crime e a faca utilizada apreendidos em seu poder logo após a empreitada criminosa, até porque foram presos em flagrante delito, não cabendo absolvição.

2. O
crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito – Súmula 582 do STJ.

3.

A pena-base arbitrada aos réus ocorreu quase no mínimo legal, diante da existência de antecedentes criminais, porém, em relação ao Réu Jefferson Barboza a ação penal neste vetor utilizada ainda não transitou em julgado, razão pela qual aplica-se tão somente a ele a Súmula 444/STJ, com redução da pena-base para o mínimo legal, por terem sido os antecedentes criminais o único vetor negativo aplicado.

4. Não há como aplicar a pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, em face da Súmula 231/STJ.

5. Não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos a crimes exercidos com grave ameaça ou violência, que é da natureza do roubo.

6. Recurso conhecido e improvido (Tiego) e parcialmente provido (Jefferson), à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Penais
interpostas por

TIEGO WILLIAN OLIVEIRA COSTA E JEFFERSON HUGO PASSOS BARBOZA

contra a sentença que os condenou pela prática do crime de roubo qualificado consumado, descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, em regime fechado – TIEGO, e 6 (seis) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, em regime semiaberto – JEFFERSON.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 21.05.2019, por volta de 15:40h, os denunciados assaltaram a vítima Ronilson Marciel de Santana, em via pública, fazendo uso de uma faca e lhe subtraiu o aparelho celular, empreendendo fuga, em seguida, porém, foram perseguidos por policiais, e ambos foram presos em flagrante delito, na posse da res furtiva e da arma. Por tal conduta, os acusados foram incursos no crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente e no ID 4844473, sobreveio sentença condenatória, contra a qual os Réus recorreram, onde Tiego protesta pela reforma da decisão monocrática
,
com absolvição por insuficiência de provas; e ambos Réus em relação à condenação por roubo consumado, pois entendem ser tentado, assim como em relação à redução da pena para o mínimo legal, abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes e substituição da pena (ID 4844476).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID 4844476 e 4844477).

No ID 4844479, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento, para Jeferson para redução da pena ao mínimo legal; e desprovimento para Tiego.

É o relatório.
À revisão, nos termos regimentais, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Os Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de
absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas (Tiego), desclassificação para roubo tentado, assim como em relação à redução da pena para o mínimo legal e substituição da pena (ambos).

No que tange à
absolvição
, o depoimento da vítima e testemunhas são claros e precisos em relatar que ambos os Réus foram autores do delito, pois abordaram a vítima em via pública e enquanto Jefferson a ameaçava com uma faca, Tiego lhe tomava ao aparelho celular, sendo que quando ambos foram detidos em flagrante um deles estava na posse da arma e o outro do aparelho roubado.

O Réu Jefferson confessou a prática delitiva no inquérito e em Juízo tentou excluir a coautoria com Tiego, no entanto, o objeto do crime foi com ele apreendido, e a arma com Jefferson.

A palavra da vítima prevalece sobre a palavra do acusado se harmônica e congruente, e no presente caso, a vítima foi segura desde o inquérito policial afirmando que ambos os Apelantes a assaltaram, sendo que a polícia foi acionada por ela e e conseguiu prender ambos às proximidades na posse da res.

Em razão disso, não há qualquer respaldo no pedido absolutório, pois não provou o Apelante Tiego causa impeditiva, extintiva de sua culpabilidade, até porque a versão de que ele viu o crime e apenas foi dizer para o corréu que ele não deveria cometer o ilícito quando então foi preso não possui qualquer respaldo probatório, e a tese acusatória foi ratificada pelos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais militares que prenderam os acusados.

Em relação ao
pedido de desclassificação do crime para roubo tentado
, em que pese os argumentos relevantes trazidos pela defesa, não entendo configurada nos autos, posto que pelo que foi narrado pelo próprio réu e testemunhas, os meliantes subtraíram o bem da vítima e foram presos em flagrante mais à frente, após abordagem policial, na posse do bem.

Segundo a defesa, o fato dos Réus terem sido presos logo em seguida, assim como o fato de em nenhum momento o meliante ter tido a posse pacífica do produto do crime, caracterizam a tentativa, pois o crime de roubo não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ocorre que, além da posse ter sido pacífica, já que a vítima não perseguiu os meliantes até sua prisão, o roubo se consumou no momento em que houve a subtração, com a inversão da posse, mesmo que depois a
res
tenha sido recuperada. Aliás, não importaria sequer se a posse do bem não tivesse sido tranquila, posto que para a configuração do delito consumado é necessário apenas que o réu tenha alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito.

Há súmula do STJ a respeito, sedimentando a questão:
“Súmula 582 -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Desta forma, não há como se acolher a tese de desclassificação.

No que tange ao
pedido de redução da pena-base para o mínimo legal
, a pena-base foi arbitrada em 5 anos de reclusão, para ambos os Réus, diante da existência de antecedentes criminais, razão pela qual eles clamam pela aplicação da Súmula 444/STJ.

Para o Réu Jefferson tal pleito merece guarida, já que a ação penal – processo n.º 0019919-42.2018.8.14.0401, utilizada pelo magistrado sentenciante para aumentar a pena-base ainda não transitou em julgado, estando, inclusive, em grau de recurso junto a esta E. Corte, conforme se constata no Sistema LIBRA, obrigando à correção da pena para o mínimo legal, já que os antecedentes criminais foram o único vetor negativo.

Já em relação ao Réu Tiego, mantém-se a aplicação do vetor negativo, pois ele possui mais de uma condenação realmente transitada em julgado, sendo que uma foi aplicada na primeira fase (Processo n.º 0026286-68.2016.8.14.0401), e a outra na segunda fase como agravante da reincidência (Processo n.º 0003236-47.2009.8.14.0401), justificadamente.

Outrossim,

é incabível a
redução da pena-base abaixo do mínimo legal
simplesmente porque encontra óbice em questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a
Súmula 231
.

Por fim, não é possível aplicar a
conversão da pena em restritiva de direitos
em razão da natureza do crime de roubo, que obsta sua aplicação – art. 44 do CP.

Por todo o exposto,
conheço dos recursos de apelação interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de TIEGO COSTA, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de JEFFERSON BARBOZA, para aplicar-lhe como pena-base o mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; à mingua de circunstância agravante, reconhecer a atenuante da confissão, porém, deixar de aplicá-la diante da Súmula 231/STJ; sobre a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, aplicar a causa de aumento de pena relativa à qualificadora do concurso de agentes, o que se faz em 1/3 (um terço), pelo que a pena final, concreta e definitiva do Réu Jefferson Barboza redunda em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Belém, 10/06/2021